Tribunal: CARF
Processo: 11080.904292/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904292/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.317 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MEDABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/02/2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira
instância, devendo o processo retornar à DRJ para que seja proferido novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de IPI no valor de R$
20.872,87, referente a fevereiro/2012, indeferido pela Delegacia da Receita Federal em Porto
Alegre porque o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a restituição.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que, no
decorrer de procedimento fiscal instaurado por meio do MPF no 10.1.06.00-2012-00795-4, foi
solicitada a retificação dos Arquivos Sped nos períodos de janeiro/2010 a dezembro/2011 para
efetuar correções relativas a: i) erro na informação dos códigos NCM em notas fiscais de entrada
e saída e ii) registro de estorno de crédito de IPI em virtude de pedido de ressarcimento.
Efetuadas as correções, constatou-se recolhimento a maior do tributo e foi transmitido o pedido
de restituição, que foi indeferido porque se esqueceu de retificar a DCTF. Requeria-se, então, o
deferimento da retificação da DCTF e o acolhimento do recurso.
A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto afastou as alegações de nulidade e,
quanto ao mérito, concluiu que não foram juntados documentos hábeis e idôneos para provar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904292/2014-39
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904292/2014-39

ocorrência de recolhimento indevido, pois não basta harmonizar o pedido de restituição com uma
eventual DCTF retificadora transmitida quando não se goza mais da espontaneidade. O Acórdão
no 14-55.461 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/03/2012
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há créditos para
compensar com os débitos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 09.12.2014,
conforme Termo de Abertura de Documento à fl. 60, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
08.01.2015, conforme carimbo do protocolo na capa do Recurso - fl. 63.
Em seu Recurso Voluntário, no que tange ao mérito, reiterou as explicações
apresentadas anteriormente, acrescentando que os valores para os quais se requeria restituição
(conforme Quadro Resumo no corpo do Recurso) constavam das retificações dos arquivos EFD-
ICMS/IPI transmitidas em dezembro/2013, anteriormente à transmissão do PER/Dcomp, nada
mais havendo a se provar quanto à existência de pagamento indevido.
Protestou contra a referência a arguição de nulidade, afirmando não ter alegado
preliminar de nulidade, e contra a afirmação de que entregou a DCTF retificadora, reiterando que
o único documento que ainda continha informação contraditória seria a DCTF, para a qual
solicitou autorização de retificação quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
reapresentando a solicitação nesta fase por ausência de resposta.
Por fim, requereu o efeito suspensivo da decisão proferida no Acórdão e que as
intimações fossem encaminhadas à procuradora.
Instruiu seu Recurso com arquivos do Sped relativos às retificações realizadas em
relação a ICMS e IPI, referentes aos anos de 2011 e 2012 (fls. 71 a 140).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Comecemos pelo protesto da recorrente contra as inexatidões contidas no Acórdão
recorrido. A meu sentir, são mais extensas do que o apontado no Recurso Voluntário e sugerem
que houve algum equívoco na identificação do litígio. Transcrevo o relatório, in verbis:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.904292/2014-39

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho decisório que
não homologou a compensação do débito declarado, por falta de direito creditório
contra a Fazenda Nacional, em razão de constar nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que o alegado recolhimento indevido já tinha sido utilizado
integralmente para quitação de outros débitos do contribuinte.
Tempestivamente
o
interessado
manifestou
sua
inconformidade
tecendo,
preliminarmente, várias alegações de nulidade, na medida que o Despacho
denegatório não teria fundamentação, teria se desviado de sua finalidade e
cerceado sua defesa. No mérito, alega, basicamente, que retificou a DCTF que teria
dado origem à denegação, assim regularizando a situação e permitindo a
homologação das compensações. (grifado)
A parte grifada salienta as discrepâncias com os fatos do processo. Assim, temos
que este processo trata exclusivamente de restituição, não havendo compensação vinculada; o
contribuinte não apresentou qualquer alegação relativa a nulidade em sua Manifestação de
Inconformidade; e, finalmente, o contribuinte não retificou a DCTF, ao contrário, requereu
autorização para retificá-la, como afirmou em seu Recurso Voluntário.
E as discrepâncias continuam no voto, a ver mais alguns exemplos:
No mérito, cabem algumas considerações.
A Declaração de Compensação é regida pela regra geral estabelecida no CTN, que
assim dispõe:
...................................................................................................................................
Na presente lide constou, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
os valores recolhidos no indigitado DARF já foram utilizados para quitar outros débitos,
Regularmente cientificado, o interessado alega que errou na DCTF e, após o
Despacho Denegatório a corrigiu, assim regularizando sua situação.
Contudo, a simples alteração na DCTF, bem como a DIPJ, não atende ao disposto no
art. 36 da Lei no 9.784/99, ou seja, a manifestação do interessado não traz qualquer
prova ou indício que permita comprovar o alegado recolhimento indevido, o que
justificaria uma eventual retificação da DCTF e não torná-la apenas numa “conta de
chegada”.
Portanto, ao constatar-se que o julgamento baseou-se em situação fática diversa
da que consta nos autos, entendo que se incorreu em vício insanável, remediável apenas por meio
de novo julgamento, que se funde na realidade do processo.
Em que pese a recorrente não requerer expressamente a nulidade da decisão,
aponta a incompatibilidade entre os fundamentos da decisão e os fatos, no que lhe assiste razão,
cabendo o reconhecimento da nulidade de ofício, em observância ao princípio da autotutela
administrativa.
Dessa forma, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer, de
ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ para que
profira novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital